Tribunal: TJES
Processo: 0007967-40.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007967-40.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMPREENDIMENTO HUA LTDA e outros (3)
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros (3)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DOIS EMBARGOS. ALEGADA OMISSÃO. RECONHECIDA. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. ACÓRDÃO MODIFICADO EM PARTE.

1.
Do Embargos de Declaração de
EMPREENDIMENTO HUA LTDA e outros
:
Ao se fazer um breve cotejo de forma genérica apenas entre o pleito dos Embargantes e o seu êxito na demanda, não haveria que se falar em redistribuição da sucumbência, eis que permaneceu vencendo 1/3 de seus pedidos.

2. Por outro lado, convém ressaltar que o Município Embargado, ora Apelado, também interpôs recurso de apelação, o qual foi negado provimento.

Imperiosa, portanto, a redistribuição da verba honorária, pois são devidos honorários sucumbenciais recursais nas hipóteses em que o recurso especial não obteve provimento (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019). Recurso conhecido e provido em parte.

3.
Do Embargos de Declaração de
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
: Pretende o Embargante reanálise do conjunto probatório por meio dos presentes aclaratorios, o que não é lícito por esta via.

4. Forçoso reconhecer, portanto, que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve vícios deste Órgão Julgador, o que não se revela possível por esta via.

5.
O embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento deve observar os limites traçados pelo artigo
1.022 do CPC.
Recurso conhecido e improvido.

6. Acórdão modificado.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer dos recursos, dar parcial provimento ao recurso de
EMPREENDIMENTO HUA LTDA e outros

e

negar provimento ao recurso de
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO E ITAPEMIRIM,
nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
08
de
agosto
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, dar parcial provimento ao recurso de EMPREENDIMENTO HUA LTDA e outros e negar provimento ao recurso de MUNICÍPIO DE CACHOEIRO E ITAPEMIRIM, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EMPREENDIMENTO HUA LTDA e outros
e por
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, respectivamente, nos IDs 5148433 e 5281929, por alegados vícios no acórdão (ID 5093392) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível de
EMPREENDIMENTO HUA LTDA e outros
e negou provimento ao recurso de
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Pois bem. Considerando a oposição de dois embargos, entendo por fazer o exame separado de cada um, para fins de organização do presente pronunciamento.

DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

EMPREENDIMENTO HUA LTDA E OUTROS

Em suas razões recursais (ID 5148433), alegam
EMPREENDIMENTO HUA LTDA E OUTROS
, em síntese, que o acórdão foi omisso quando à distribuição dos ônus de sucumbência, destacando que a maior parte dos pedidos autorais foi julgada procedente.

Contrarrazões no ID 5530261, em que o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, ora Embargado, defende a manutenção do acórdão quando a esse ponto.

Pois bem.

Entendo que assiste razão aos Embargantes nesse ponto.

Verifica-se que a demanda na origem almejava fosse reconhecida a nulidade do processo administrativo pelo PROCON, a declaração de inexistência débito e, subsidiariamente, a redução do valor da multa arbitrada.

Em sentença, o juízo
a quo
acolheu parcialmente os pedidos inaugurais e reduziu o valor da multa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e distribuiu as verbas sucumbenciais nos seguintes termos:

Considerando que as partes são vencedoras e vencidas, na forma do art. 86, caput, do CPC:

1. Condeno o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento da quantia correspondente a um terço das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do proveito econômico obtido pela requerente, na forma do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

2. Condeno a parte requerente ao pagamento da quantia correspondente a dois terços das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do proveito econômico obtido pelo Município.

Em sede recursal, os Apelantes, ora Embargantes, submeteram a questão a este órgão
ad
quem, mantendo os mesmos pedidos

da exordial, tendo o acórdão dado parcial provimento apenas quanto à redução da penalidade, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo mantido a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Assim, os Embargantes afirmam que deveria ter sido redistribuída a verba sucumbencial, eis que houve êxito na maior parte dos pedidos.

Ao se fazer um breve cotejo de forma genérica apenas entre o pleito dos Embargantes e o seu êxito na demanda, não haveria que se falar em redistribuição da sucumbência, eis que permaneceu vencendo 1/3 de seus pedidos.

Por outro lado, convém ressaltar que o Município Embargado, ora Apelado, também interpôs recurso de apelação, o qual foi negado provimento.

Imperiosa, portanto, a redistribuição da verba honorária, pois são devidos honorários sucumbenciais recursais nas hipóteses em que o recurso especial não obteve provimento (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019).

Destaca-se que, a teor do judicioso entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015”.
(AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020).

Nesse sentido, deve ser dado parcial provimento ao recurso, apenas para majorar os honorários advocatícios em relação ao Embargado e, nesses termos, fixar em desfavor dos Embargantes a quantia correspondente a um terço dos honorários advocatícios e, em desfavor do Embargado, a quantia correspondente a dois terços dos honorários advocatícios.

Esclareça-se, nesse ponto, que a majoração não contempla o valor das custas, mas tão somente os honorários, nos termos da expressa literalidade do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

O
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
opôs embargos declaratórios no ID 5281929, argumentando, basicamente, a ausência de fundamentação na redução do valor da multa. Ademais,
requer que se digne receber o presente recurso a fim de declarar o vício, para fins de prequestionar a matéria, uma vez que não houve enfrentamento explícito da questão.

Sem contrarrazões.

Entendo que os aclaratórios não merecem acato.

Isso porque o Embargante não aponta nenhum vício no acórdão objurgado, mas apenas insurge-se genericamente contra o entendimento firmado, pretendendo, em verdade, mero reexame de pontos sobre os quais este órgão julgador já se debruçou.

Forçoso reconhecer, portanto, que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve vícios deste Órgão Julgador, o que não se revela possível por esta via.

I
mportante ressaltar, ainda, que o embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento deve observar os limites traçados pelo artigo
1.022 do CPC.

Exatamente nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
[...] 3. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento de matéria constitucional para interposição de recurso extraordinário não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado embargado, pena, ainda, de configurar usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp nº 1312781/RS, Relª. Minª. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 17.12.2013 - grifei).

De mais a mais, uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
EMPREENDIMENTO HUA LTDA E OUTROS
, apenas para majorar os honorários advocatícios em relação ao Embargado e, nesses termos, fixar em desfavor dos Embargantes a quantia correspondente a um terço dos honorários advocatícios e, em desfavor do Embargado, a quantia correspondente a dois terços dos honorários advocatícios.

Ademais,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, mantendo incólume o acórdão objurgado quanto aos pontos aventados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 15.08.23.